Tribunal: TJSP
Processo: 1025801-04.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação Ordinária - Servidor Público Estadual - Cumulação de cargos de Oficial da Polícia Militar e de Professor - Redução salarial com base na Emenda Constitucional no 41/2003 - Inadmissibilidade - Aplicação isolada do teto - Origem distinta das remunerações - Precedentes – Sentença de procedência da ação – Extinção do processo em relação à Fazenda do Estado, por ilegitimidade passiva – No mais,

Ementa:
Ação Ordinária - Servidor Público Estadual - Cumulação de cargos de Oficial da Polícia Militar e de Professor - Redução salarial com base na Emenda Constitucional no 41/2003 - Inadmissibilidade - Aplicação isolada do teto - Origem distinta das remunerações - Precedentes – Sentença de procedência da ação – Extinção do processo em relação à Fazenda do Estado, por ilegitimidade passiva – No mais, em relação ao mérito, desprovimento dos recursos da SPPREV e oficial.